Tribunal: TJSP
Processo: 2054878-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Intervenção do Estado na Propriedade
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE APOSENTADORIA. Impossibilidade de penhora de parte de aposentadoria à satisfação dos honorários advocatícios de Procurador Municipal. Aposentadoria que detém natureza eminentemente alimentar à subsistência de vida digna de aposentado. Aplicação da teoria do mínimo existencial.

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE APOSENTADORIA. Impossibilidade de penhora de parte de aposentadoria à satisfação dos honorários advocatícios de Procurador Municipal. Aposentadoria que detém natureza eminentemente alimentar à subsistência de vida digna de aposentado. Aplicação da teoria do mínimo existencial. Aplicação expressa da regra da impenhorabilidade disposta no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000326393
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2054878-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, são agravados EUNICE FERREIRA NAVARRETE e PEDRO
ANTONIO NAVARRETE RETAMERO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.850 - Agravo de Instrumento no 2054878-40.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - IVA
2/5
Voto no 17.850
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2054878-40.2020.8.26.0000
Agravante: Município de São José do Rio Preto
Agravados: Eunice Ferreira Navarrete e outros
Juíza prolatora: Tatiana Pereira Viana Santos
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE
PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
IMPENHORABILIDADE
DE
APOSENTADORIA.
Impossibilidade de penhora de parte de aposentadoria à satisfação
dos
honorários
advocatícios
de
Procurador
Municipal.
Aposentadoria que detém natureza eminentemente alimentar à
subsistência de vida digna de aposentado. Aplicação da teoria do
mínimo
existencial.
Aplicação

expressa
da
regra
da
impenhorabilidade disposta no art. 833, inciso IV, do Código de
Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido
Tratam os autos recurso de agravo de instrumento
extraído de Ação de Procedimento Comum em fase de cumprimento de sentença
(no 004236-48.2018.8.26.0576), interposto contra a r. decisão de fls. 119 dos autos
principais, proferida pela MM. Juíza da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca
de São José do Rio Preto, que indeferiu o pedido de penhora de parte do valor
percebido a título de proventos para execução de verba sucumbencial, firmando
entendimento acerca da impenhorabilidade dos proventos e da ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.850 - Agravo de Instrumento no 2054878-40.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - IVA
3/5
natureza alimentar dos honorários advocatícios dos procuradores municipais.
A Fazenda Pública Municipal interpôs recurso de agravo
de instrumento sustentando, em síntese, que não há impedimento absoluto acerca
da penhorabilidade dos proventos, bem como a natureza alimentícia das verbas
honorárias a justificar a penhora dos proventos.
A tutela recursal foi indeferida (fls. 11/12).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 16/23).
Não houve oposição quanto à forma de julgamento
virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A questão controvertida cinge-se na possibilidade de
penhora de parte dos proventos de aposentadoria da executada à satisfação dos
honorários advocatícios do procurador municipal.
Em que pese a atribuição de caráter alimentar aos
honorários advocatícios de procurador municipal, incabível a determinação de
penhora sobre parte de proventos de aposentadoria.
Com efeito, os proventos de aposentadoria percebidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.850 - Agravo de Instrumento no 2054878-40.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - IVA
4/5
pela particular são impenhoráveis, por disposição expressa do art. 833, inciso IV,
do Código de Processo Civil.
Aliás, cumpre observar que a disposição legal está
intrinsicamente relacionado à teoria do Mínimo Existencial, ou seja, da
manutenção da fonte de custeio de subsistência da pessoa humana.
E é justamente por essa razão, que a discussão acerca
da natureza alimentar da verba honorária de procurador municipal é inócua a
determinar a penhora de parte dos proventos, na medida em que não se confunde
com a natureza dos proventos, a determinar sua impenhorabilidade como regra
absoluta.
Neste sentido, quanto à impenhorabilidade dos
proventos de aposentadoria este E. Tribunal de Justiça vem reiteradamente se
manifestando:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal IPTU, taxas de
limpeza, conservação de vias e logradouros públicos, expediente,
tarifas de água e esgoto - Penhora que recaiu sobre proventos de
aposentadoria.
Impenhorabilidade
configurada,
na
hipótese.
Aplicação da teoria do mínimo existencial. Decisão reformada.
Recurso
provido
(Agravo
de
Instrumento
n°
2258562-23.2019.8.26.0000, Guariba, Rel. Des. João Alberto
Pezarini, 14a Câmara de Direito Público, j. 15.05.2012).

Execução fiscal para cobrança de IPTU. Penhora on line. Depósito
oriundo de proventos de aposentadoria efetuados em conta-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.850 - Agravo de Instrumento no 2054878-40.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - IVA
5/5
corrente
com
poupança
vinculada.
Caracterização
da
impenhorabilidade por dois motivos, quais sejam: natureza
alimentar da verba penhorada, bem como ser a quantia inferior a
40 salários mínimos. Aplicabilidade do art. 833, IV e X do CPC.
Saliente-se que o fato da conta poupança do agravante estar
vinculada à conta corrente em nada desnatura a natureza
impenhorável dos valores. Precedentes do STJ. Tecidas tais
considerações, de rigor o desbloqueio do valor penhorado. Dá-se
provimento ao recurso, nos termos do acórdão. (Agravo de
Instrumento n° 2156768-56.2019.8.26.0000, Ipatinga, Rel. Des.
Beatriz Braga, 18a Câmara de Direito Público, j. 01.04.2020).
Portanto, insubsistente qualquer relação da verba
honorária ao mínimo existencial, não há se falar em penhora de parte de
proventos de aposentadoria.
Por tais razões, a r. decisão não comporta reparo,
devendo ser integralmente mantida, inclusive, por seus jurídicos fundamentos.

Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator